Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706180-95.2023.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DORISLEIDE CARVALHO NOGUEIRA EMBARGADO: DORISLEIDE CARVALHO NOGUEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA IZABEL DE SOUSA E SILVA e DORISLEIDE CARVALHO NOGUEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 77268311. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator